Tribunal: TJDFT
Processo: 0743149-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743149-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ANTONIO CARLOS DE SOUZA ARAUJO EMBARGADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA ARAUJO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Nada a prover quanto à petição de ID 74351164. Em verdade, o alegado fato superveniente aduzido pela parte demonstra apenas sua irresignação com a conclusão obtida pelo Acórdão. Assim, a insurgência da parte deve ser objeto de recurso próprio, não sendo cabível a mera apresentação de Petição para tanto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator